Tribunal: TJDFT
Processo: 0748415-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748415-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR REIS DA FONSECA JUNIOR, KARLA SARITA CARDOSO DA FONSECA AGRAVADO: FELIX VALOIS PIRES, MARIA FERNANDA SCHNEIDER VALOIS PIRES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Oscar Reis da Fonseca Júnior e Karla Sarita Cardoso da Fonseca contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de desbloqueio do passaporte e da CNH dos executados, ora agravantes (proc. No 0717765-41.2018.8.07.0001, ID no 214908682). 2. Os agravantes alegam, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois atuam como representantes comerciais e precisam utilizar automóvel para o desenvolvimento das suas atividades profissionais e a suspensão da CNH vem lhes causando dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Defendem que não há indícios de ocultação patrimonial ou qualquer outra conduta com o intuito de criar embaraços ao regular andamento do processo, o que justifica o pedido de desbloqueio apresentado na origem. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja deferido o desbloqueio da CNH e do passaporte e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 66148294 e no 66148293). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa ao devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Já foram realizadas e reiteradas várias diligências para localizar bens, valores e direitos em nome do agravado, conforme se verifica no processo originário, o que foi reconhecido pela própria agravante em suas razões recursal, sem o sucesso esperado. 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 17. Demonstrados o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação de regência e adotados pela jurisprudência para justificar a adoção de medidas atípicas de coação em desfavor dos devedores, a decisão de ID no 158462426, proferida em 12/5/2023, deferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos agravantes. 18. A decisão observou o cenário fático-jurídico vigente à época em que foi proferida. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1137), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” 19. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). DISPOSITIVO 20. Indefiro a liminar, pois a decisão que determinou a suspensão da CNH e do passaporte dos agravantes observou o contexto fático-jurídico vigente à época em que foi proferida (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 26. Concluídas as diligências, em cumprimento à determinação do STJ, suspendo o julgamento deste recurso até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1137 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 27. Aguarde-se na Secretaria. 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO